Tribunal: TJDFT
Processo: 0740273-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. LAUDO PERICIAL ISENTO E IMPARCIAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PERTINÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese, o d. Juízo sentenciante se utilizou da CAT - Comunicação de Acidente do Trabalho, bem como de laudo pericial que atestou que o periciando apresenta redução permanente da capacidade laboral - para condenar o INSS ao pagamento de auxílio-acidente ao autor desde a cessação do auxílio-doença previdenciário.
2. A prova produzida sob o crivo do contraditório e conduzida pelo Julgador deve prevalecer sobre a documentação unilateral trazida por uma das partes, mormente quando verificada a higidez técnica do laudo apresentado pelo perito nomeado pelo juiz e porquanto não infirmado pelos demais elementos constantes dos autos.
3. Não havendo prova da incapacidade definitiva e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta ao segurado subsistência, nos termos do que estabelecem os artigos 42 e 43, ambos da Lei n.o 8.213/1991, correta a sentença que condena o INSS a conceder auxílio-acidente após a cessação do auxílio-doença acidentário, não havendo que se falar em concessão de aposentadoria por invalidez.
4. Recurso conhecido e não provido.